Tribunal: STF
Processo: AP 2205
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de VALERIA ARRUDA GIL, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 04/07/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 19/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a VALERIA ARRUDA GIL, CPF nº 038.399.391-19, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.224, ID: 4d1d90f8).



    Por meio da petição STF nº 136.501/2023, protocolizada em 7/12/2023, a ré comunica que seu cônjuge, Leilson Tárcio Dias da Silva, foi transferido pela sua empregadora para a cidade de Campo Grande/MS, devendo se apresentar no próximo dia 11/12/2023, e requer autorização para cumprir as medidas cautelares na Comarca de Campo/MS.



    Informa que irá residir na Travessa Lurdes, 07, Jardim Villa Lobos II, Campo Grande/MS - CEP 79.095-080.



    Requerimento é instruído com cópias de:



    i) comunicado de mudança de posto de trabalho, endereçado a Leilson Tárcio Dias da Silva, emitido por LCM Construção e Comércio S/A, firmada por Marcelo Vieira de Oliveira, Supervisor de Obras, na qual informa que o local de moradia do empregado será na na Travessa Lurdes, 7, CEP: 79095-090, bairro Jardim Villa Lobos ll, Campo Grande- MS;



    ii) correio eletrônico enviado pela empregadora, em 6/12/2023, às 18h:30min, comunicando a Leilson a sua transferência para a filial de Campo Grande.



    iii) certidão de casamento da ré com Leislson Tárcio Dias da Silva;



    iv) contrato de locação de imóvel de imóvel localizado na Travessa Lurdes, 7, Jardim Villa Lobos II, Campo Grande/MS, firmado por LCM Construção e Comércio S/A.



    É o breve relato. DECIDO.



    Diante da comprovação do endereço de sua nova residência, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas à ré VALERIA ARRUDA GIL, CPF nº 038.399.391-19.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS e ao Juízo de Execuções Penais da Comarca Campo Grande/MS, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação de VALERIA ARRUDA GIL, devendo a ré se apresentar ao Juízo de Execuções Penais da Comarca Campo Grande/MS a partir de 11/12/2023.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente